Tribunal: TJES
Processo: 5009264-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009264-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: THIAGO DE AQUINO MOZER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009264-75.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
THIAGO DE AQUINO MOZER

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR PARA OBSTAR DIREITO JÁ IMPLEMENTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por titulação, desde a data do requerimento administrativo até o efetivo deferimento.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do marco inicial dos efeitos financeiros da promoção funcional por titulação, bem como à análise da alegada impossibilidade de retroatividade diante da legislação municipal superveniente e da necessidade de regulamentação específica.

De início, cumpre consignar que a sentença recorrida reconheceu que a parte autora preencheu os requisitos legais para a progressão, concluindo que o ato administrativo possui natureza declaratória e que a demora da Administração não pode prejudicar o servidor, razão pela qual determinou o pagamento retroativo das diferenças desde o requerimento administrativo.

No que tange às razões recursais, sustenta o Município, em síntese, a revogação da Lei nº 4.670/2008 pela Lei nº 6.773/2022, a natureza de eficácia limitada da norma que instituiu a progressão, bem como a impossibilidade de produção de efeitos financeiros antes da regulamentação específica e da concessão formal do benefício.

Todavia, não assiste razão ao ente recorrente. Isso porque a progressão funcional por titulação, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo servidor, configura direito subjetivo, sendo o ato administrativo que a reconhece meramente declaratório, e não constitutivo.

Dessa forma, a mora administrativa na análise do requerimento não pode servir de óbice ao exercício de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da legalidade e da eficiência.

Ainda que se sustente a necessidade de regulamentação prevista na Lei nº 6.773/2022, tal circunstância não possui o condão de afastar direito já implementado pelo servidor, sobretudo quando demonstrado que a Administração teve ciência do fato gerador por meio do requerimento administrativo, marco a partir do qual surge a obrigação de pagamento das diferenças.

A tese recursal baseada no princípio da legalidade estrita não se sustenta, pois o reconhecimento do direito não implica criação de vantagem indevida, mas apenas a efetivação de direito já previsto no ordenamento jurídico e preenchido pelo servidor.

Ademais, a interpretação defendida pelo recorrente implicaria transferir ao servidor os efeitos da ineficiência administrativa, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, no tocante à preliminar arguida em contrarrazões, referente à nulidade de intimação, verifica-se que não há elementos suficientes nos autos que evidenciem prejuízo processual apto a ensejar nulidade, razão pela qual não merece acolhimento, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, considerando que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não há motivos para sua reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)